Tribunal: TJSP
Processo: 1012586-46.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – SOBRESTAMENTO AFASTADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o-A DO CPC – DESCABIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, sem alteração do resultado do julgamento.